Tribunal: TJBA
Processo: 0513716-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513716-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS.
VÍCIO

INSANÁVEL
.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO DE APELAÇÃO
PREJUDICADO.

1.
Trata-se de insurgência contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução, sob o fundamento de que o eventual direito da Apelante ao restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM cessou 05 anos após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.145/1997.

2.
A análise dos autos, todavia, demonstra que a lide não envolve pedido de restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM, mas sim de vantagem denominada Adicional de Hora Extra Fixa, que teria sido indevidamente suprimida dos vencimentos de servidora do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

3
. Ante o exposto, estando a sentença dissociada dos fatos e fundamentos apresentados na exordial, impõe-se a decretação da sua nulidade e o retorno dos autos à origem, para a apreciação efetiva das questões postas em debate, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

4.
SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0513716-97.2015.8.05.0001,
figurando como Apelante
LÚCIA MARIA DA SIL
V
A NOVAES

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça